Tribunal: TJES
Processo: 5000438-98.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-98.2024.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSEMAR ROSSATE RAMOS

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS APÓS FORNECIMENTO DE SENHA PESSOAL PELO CONSUMIDOR AO FRAUDADOR POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra instituição financeira, na qual o autor alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, mediante ligação telefônica, o induziu a fornecer sua senha bancária que resultou na realização de operações financeiras (contratação de empréstimo e transferência de valores entre contas bancárias). Sentença julgou improcedentes os pedidos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transações realizadas a partir de acesso validado pelo próprio titular da conta bancária, em decorrência de fraude externa, e se há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano suportado pelo consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ, admite exceções nos casos de culpa exclusiva da vítima.

4. O autor, ao seguir instruções de terceiro e informar sua senha bancária ao fraudador, franqueou os meios para a realização das operações contestadas, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano sofrido.

5. Não se constatou falha no sistema de segurança do banco nem negligência no processamento das transações, realizadas mediante credenciais válidas.

6. Inexistente o dever de indenizar, impõe-se a improcedência dos pedidos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 2. O fornecimento de senha bancária pelo próprio correntista, rompe o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano alegado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000438-98.2024.8.08.0066

RECORRENTE: JOSEMAR ROSSATE RAMOS

RECORRIDA: NU PAGAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS APÓS FORNECIMENTO DE SENHA PESSOAL PELO CONSUMIDOR AO FRAUDADOR POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra instituição financeira, na qual o autor alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, mediante ligação telefônica, o induziu a fornecer sua senha bancária que resultou na realização de operações financeiras (contratação de empréstimo e transferência de valores entre contas bancárias). Sentença julgou improcedentes os pedidos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transações realizadas a partir de acesso validado pelo próprio titular da conta bancária, em decorrência de fraude externa, e se há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano suportado pelo consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ, admite exceções nos casos de culpa exclusiva da vítima.

4. O autor, ao seguir instruções de terceiro e informar sua senha bancária ao fraudador, franqueou os meios para a realização das operações contestadas, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano sofrido.

5. Não se constatou falha no sistema de segurança do banco nem negligência no processamento das transações, realizadas mediante credenciais válidas.

6. Inexistente o dever de indenizar, impõe-se a improcedência dos pedidos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 2. O fornecimento de senha bancária pelo próprio correntista, rompe o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano alegado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
JOSEMAR ROSSATE RAMOS
em face de
NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK)
.

O autor narra ser correntista da instituição requerida e que, no dia 08/01/2024, entre 21h30 e 22h40, recebeu ligações dos números (27) 4062-7954, (27) 4062-7976 e (27) 4062-4419. Segundo relata, os interlocutores identificaram-se como prepostos da central de atendimento do Nubank, informando sobre supostas tentativas de compras suspeitas com seu cartão de crédito, fora de seu perfil de consumo.

Assevera que, durante as chamadas, os supostos atendentes forneceram dados sigilosos que o levaram a crer na veracidade da comunicação. Aduz que lhe foi solicitada a senha do aplicativo sob a justificativa de bloquear as referidas transações. Diante do tom técnico e profissional da abordagem, o autor forneceu as credenciais. Na sequência, seguindo orientações via WhatsApp, copiou e colou códigos no aplicativo do banco para, supostamente, finalizar o bloqueio.

Contudo, percebeu posteriormente a contratação de um empréstimo no valor de R$11.250,00, parcelado em 24 vezes de R$1.043,27, totalizando o montante final de R$25.182,54. Relata que, ao questionar os falsários, foi instruído a realizar transferências via PIX de todo o valor do empréstimo para "devolver" o montante à instituição e cancelar a operação. Crente de que falava com a central oficial, o autor efetuou os pagamentos.

Instruído o feito, sobreveio sentença (ID 15423338) que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15423348), sustentando a falha na prestação do serviço e a negligência do banco em não proteger seus dados. Defende a aplicação da Súmula nº 479 do STJ, argumentando que a fraude constitui fortuito interno. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.

Não foram apresentadas contrarrazões pela requerida (ID 15423350).

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas após o correntista fornecer senhas e códigos a terceiros em um "golpe da falsa central telefônica".

É cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros, conforme a Súmula 479 do STJ. Todavia, tal responsabilidade é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

No caso em tela, a dinâmica dos fatos revela que a fraude não decorreu de falha sistêmica do banco, mas de
vulnerabilidade do próprio usuário
ao ceder a uma estratégia de engenharia social. O autor/recorrente, de forma voluntária, ainda que induzido a erro: 1)Forneceu a senha pessoal do aplicativo; 2)Validou códigos de segurança enviados por terceiros; 3)Realizou transferências PIX por livre vontade para contas de desconhecidos.

Embora o recorrente alegue que os golpistas detinham seus dados, o que facilitou o convencimento, o fato determinante para o prejuízo foi a entrega das credenciais de acesso e a realização ativa das transferências. A segurança bancária, por mais robusta que seja, é mitigada quando o próprio titular entrega as "chaves" de acesso ao fraudador.

Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença recorrida, que bem analisou a prova dos autos:

No caso em comento, observo que o empréstimo realizado só foi possível porque o autor forneceu a senha do banco para os supostos atendentes.

Portanto, após detida análise do caso, verifico que o requerido não concorreu para o evento danoso em prejuízo ao consumidor. Ainda, o requerido comprovou que no dia do ocorrido, a requerente realizou a atualização do dispositivo, com sua própria foto, garantindo a legitimidade da transação. (...)

Além disso, o requerido demonstrou que a parte autora utilizou um aparelho autorizado para realizar as transferências de valores e que, no momento das transações, foi solicitada a biometria facial do cliente.

Ainda, informou que o Nubank tem um alerta que informa aos clientes que aquele CPF (que está registrado no DICT) para o qual ele está tentando transferir, é suspeito.

Portanto, não havendo que se falar em ato ilícito por parte do requerido, improcedente o pedido de indenização por danos morais em decorrência da negativação.

Configurada a
culpa exclusiva da vítima
, rompe-se o nexo de causalidade. Não há que se falar em fortuito interno, pois a transação foi validada mediante biometria facial e senha pessoal, elementos de segurança de guarda exclusiva do cliente. Tampouco cabe a tese de culpa concorrente, uma vez que o banco não possui meios de impedir uma transação que o próprio cliente insiste em realizar, validando-a por todos os métodos de segurança disponíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Para atender à sua solicitação, elaborarei agora o
Voto Completo
como Juiz Vogal, divergindo do Relator para acompanhar o entendimento consolidado em sua Base de Conhecimento.

Nesta minuta, reconhecemos que, embora o consumidor tenha sido induzido a erro (golpe da falsa central), a instituição financeira falhou ao não bloquear transações que fugiam completamente ao perfil do cliente (empréstimo de R$ 25.000,00 seguido de transferências), configurando
fortuito interno
.

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo:
5000438-98.2024.8.08.0066

Vogal:
Rafael Dalvi Guedes Pinto

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
recurso inominado
interposto por
Josemar Rossate Ramos
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. O recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima do "golpe da falsa central telefônica", sendo induzido por estelionatários a validar operações que resultaram em um empréstimo de R$ 25.182,54 e transferências subsequentes. Argumenta que o banco réu falhou em seu dever de segurança ao não detectar a atipicidade das transações vultosas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a responsabilidade pela fraude pode ser atribuída exclusivamente ao consumidor ou se há falha no serviço bancário; (ii) se a contratação de empréstimo e transferências vultosas em curto intervalo de tempo caracteriza defeito na prestação do serviço por ausência de monitoramento de perfil; e (iii) se é cabível a restituição dos valores e a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conheço do presente recurso
inominado
, pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo recorrente, na forma da lei.

No mérito, divirjo da eminente Relatora.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada no risco do empreendimento, conforme a Súmula 479 do STJ.

Analisados os autos, observa-se que o recorrente foi vítima de fraude sofisticada ("falsa central"), onde os criminosos possuíam dados que conferiam verossimilhança à ligação. Embora tenha havido a validação por biometria, o sistema de segurança do banco réu mostrou-se ineficaz ao permitir, em poucos minutos, a contratação de um empréstimo de alto valor seguido de transferências imediatas, operações que destoam completamente do histórico de consumo do autor.

A falha no dever de segurança e no monitoramento de transações atípicas configura
fortuito interno
, pois é dever da instituição financeira mitigar riscos de fraudes em seus sistemas tecnológicos. A segurança bancária deve ser capaz de identificar e bloquear preventivamente movimentações que fujam ao padrão do correntista.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada não ultrapassa o mero aborrecimento, não sendo capaz de autoriza indenização por esta razão em particular.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para

DECLARAR
a inexistência do débito referente ao empréstimo tomado em nome do autor junto ao réu como mencionado nos autos, bem como a nulidade do contrato correspondente;

CONDENAR
o réu a abster-se de promover qualquer cobrança ou negativação em face do autor referente a este débito, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, e

CONDENAR
o réu a restituir os valores efetivamente debitados da conta do autor (danos materiais), com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela Taxa Selic desde a citação;

Sem custas e honorários, face ao provimento do recurso (art. 55 da LJE).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes
: CDC, art. 14; Súmula 479 do STJ; CC, arts. 389 e 406; LJE, art. 46 e 55.